Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720191-90.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO GUILHERME MARTINS DIAS AGRAVADO: JOSE RICHARDSON ALEXANDRE MARTINS, PAULA FRANCINETE ALEXANDRE DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Fabio Guilherme Martins Dias em face da sentença (ID 56423061) que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Exibição de Documentos movida em desfavor de Jose Richardson Alexandre Martins e Paula Francinete Alexandre Dantas, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 56423063). No despacho de ID 56978332, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 57450106). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 57873636) e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. O Apelante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais, tendo somente interposto Agravo Interno (ID 58217994). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo à Apelação, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator